Tribunal: STF
Processo: RE 794625
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Cobrança de créditos decorrentes de convênio. Prescrição. Artigo 37, § 5º, da CF. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A norma do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, aplica-se tão somente aos agentes públicos, servidores ou não. A municipalidade não se enquadra em tal categoria.



    2. Não houve debate nos autos ou produção de provas, tampouco o reconhecimento judicial da prática de atos de improbidade administrativa. 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.